Tribunal: TJBA
Processo: 0791511-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0791511-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELLITE EDUCADARIO LTDA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO–TFF. EXERCÍCIOS DE 201
4
E 201
5
. ATIVIDADE EMPRESARIAL ENCERRADA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Extrai-se dos autos a ausência de recolhimento da exação em questão por prazo superior a 02 (dois) anos, fato que atrai, por si só, a incidência do disposto no artigo 234 do CTRMS. 2. N
ão havendo o efetivo funcionamento da empresa, inexiste a contraprestação estatal (fiscalização), ausente, portanto, fato gerador que justifique a cobrança almejada pelo Exequente.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0791511-30.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ELLITE EDUCADARIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .